Tribunal: STJ
Processo: 0016323-56.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098707 - PR(2025/0437046-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: C C P DE A M L
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE040285
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M M
ADVOGADO
: IRINEU MAZZAROTTO FILHO - PR014092
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS 7, 83 E
MULTA DO
182/STJ.
§ 4o, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial (art. 1.042 do
, ao fundamento de
CPC/2015)
ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação
específica dos óbices de admissibilidade do recurso especial
(ausência de prequestionamento,
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ)
, aplicando-se a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno, a agravante contesta apenas
de forma genérica a incidência das Súmulas
e
e
7/STJ
83/STJ
pretende o afastamento da condenação ao fornecimento de
medicamento Spravato em contrato de plano de saúde, bem
como postula o não cabimento de multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
enquanto a parte agravada requer a aplicação da
CPC/2015,
referida penalidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno, ao impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial,
Documento eletrônico VDA55872664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c889e9-fc22-4571-aa28-2f9bb5bf4f7f

observou o princípio da dialeticidade, com ataque específico aos
fundamentos
de
inadmissibilidade
(ausência
de
prequestionamento,
e
, ou se
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ)
incide o óbice da Súmula 182/STJ.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação
genérica à incidência das Súmulas
e
é suficiente
7/STJ
83/STJ
para afastar os respectivos óbices, diante da necessidade ou não
de reexame do conjunto fático-probatório relativo à obrigação de
fornecimento do medicamento Spravato pelo plano de saúde; e
(ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em
art. 1.021,
CPC/2015,
razão do manejo do agravo interno.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas quanto à natureza jurídica da
controvérsia, sem demonstrar concretamente a desnecessidade
de reexame de fatos e provas ou sem cotejo analítico entre as
premissas fáticas do acórdão recorrido e a tese recursal, o que
atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
6. A adequada impugnação ao óbice da
exige
Súmula 7/STJ
da parte a demonstração de que a solução da controvérsia
prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório ou que os
fatos relevantes já se encontram integralmente delineados no
acórdão recorrido, com a devida conexão às normas invocadas,
ônus do qual a agravante não se desincumbiu ao sustentar, de
modo apenas abstrato, tratar-se de questão de direito.
7. A Corte de origem fixou de maneira expressa a realidade
fático-probatória quanto ao quadro clínico do beneficiário do plano
de saúde, à gravidade da depressão, ao esgotamento de
alternativas terapêuticas, à indicação médica do medicamento
Spravato, ao seu uso em regime ambulatorial e à existência de
cobertura contratual e legal, de modo que a pretensão de afastar
a obrigação de cobertura demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.
8. Para afastar o óbice da
incumbia à
Súmula 83/STJ,
agravante demonstrar que o acórdão recorrido se distancia da
jurisprudência desta Corte, mediante indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes divergentes, o que não
ocorreu, razão pela qual se mantém a aplicação do referido
enunciado.
Documento eletrônico VDA55872664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c889e9-fc22-4571-aa28-2f9bb5bf4f7f

9. À luz do princípio da dialeticidade, a ausência de ataque
específico aos fundamentos suficientes para manutenção da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial e autoriza, por analogia, a incidência da
Súmula 182/STJ.
10. A multa prevista no
§ 4o, do
não
art. 1.021,
CPC/2015
decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo
interno, exigindo-se a constatação de caráter manifestamente
inadmissível, abusivo ou protelatório do recurso; ausente, no caso
concreto, esse requisito, não se aplica a penalidade, embora se
advirta quanto à eventual utilização futura de expedientes
meramente procrastinatórios.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial por
incidência da
sem aplicação da multa do
Súmula 182/STJ,
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 04c889e9-fc22-4571-aa28-2f9bb5bf4f7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098707 - PR(2025/0437046-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: C C P DE A M L
ADVOGADOS
: BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE040285
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M M
ADVOGADO
: IRINEU MAZZAROTTO FILHO - PR014092
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS 7, 83 E
MULTA DO
182/STJ.
§ 4o, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial (art. 1.042 do
, ao fundamento de
CPC/2015)
ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação
específica dos óbices de admissibilidade do recurso especial
(ausência de prequestionamento,
e
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ)
, aplicando-se a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno, a agravante contesta apenas
de forma genérica a incidência das Súmulas
e
e
7/STJ
83/STJ
pretende o afastamento da condenação ao fornecimento de
medicamento Spravato em contrato de plano de saúde, bem
como postula o não cabimento de multa do
§ 4o, do
art. 1.021,
enquanto a parte agravada requer a aplicação da
CPC/2015,
referida penalidade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno, ao impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial,
observou o princípio da dialeticidade, com ataque específico aos
fundamentos
de
inadmissibilidade
(ausência
de
prequestionamento,
e
, ou se
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ)
incide o óbice da Súmula 182/STJ.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação
genérica à incidência das Súmulas
e
é suficiente
7/STJ
83/STJ
para afastar os respectivos óbices, diante da necessidade ou não
de reexame do conjunto fático-probatório relativo à obrigação de
fornecimento do medicamento Spravato pelo plano de saúde; e
(ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
em
art. 1.021,
CPC/2015,
razão do manejo do agravo interno.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno não impugna de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas quanto à natureza jurídica da
controvérsia, sem demonstrar concretamente a desnecessidade
de reexame de fatos e provas ou sem cotejo analítico entre as
premissas fáticas do acórdão recorrido e a tese recursal, o que
atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
6. A adequada impugnação ao óbice da
exige
Súmula 7/STJ
da parte a demonstração de que a solução da controvérsia
prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório ou que os
fatos relevantes já se encontram integralmente delineados no
acórdão recorrido, com a devida conexão às normas invocadas,
ônus do qual a agravante não se desincumbiu ao sustentar, de
modo apenas abstrato, tratar-se de questão de direito.
7. A Corte de origem fixou de maneira expressa a realidade
fático-probatória quanto ao quadro clínico do beneficiário do plano
de saúde, à gravidade da depressão, ao esgotamento de
alternativas terapêuticas, à indicação médica do medicamento
Spravato, ao seu uso em regime ambulatorial e à existência de
cobertura contratual e legal, de modo que a pretensão de afastar
a obrigação de cobertura demandaria reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial em razão da Súmula 7/STJ.
8. Para afastar o óbice da
incumbia à
Súmula 83/STJ,
agravante demonstrar que o acórdão recorrido se distancia da
jurisprudência desta Corte, mediante indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes divergentes, o que não
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

ocorreu, razão pela qual se mantém a aplicação do referido
enunciado.
9. À luz do princípio da dialeticidade, a ausência de ataque
específico aos fundamentos suficientes para manutenção da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial e autoriza, por analogia, a incidência da
Súmula 182/STJ.
10. A multa prevista no
§ 4o, do
não
art. 1.021,
CPC/2015
decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo
interno, exigindo-se a constatação de caráter manifestamente
inadmissível, abusivo ou protelatório do recurso; ausente, no caso
concreto, esse requisito, não se aplica a penalidade, embora se
advirta quanto à eventual utilização futura de expedientes
meramente procrastinatórios.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial por
incidência da
sem aplicação da multa do
Súmula 182/STJ,
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de agravo interno interposto por
, contra decisão
C C P DE A M L
monocrática de fls.
(e-STJ), que não conheceu do agravo (art. 1.042, do
854/855
) manejado pela parte ora insurgente, por ofensa ao princípio da dialeticidade -
CPC/15
Súmula 182/STJ.
Conforme ficou decidido, "por meio da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de
prequestionamento, e
Entretanto, a parte agravante
Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ.
.
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos"
Em suas razões recursais (fls.
e-STJ), a parte recorrente contesta,
859/862,
de maneira superficial, os fundamentos que embasaram o
recorrido.
decisum
Impugnação oferecida às fls.
(e-STJ).
866/869
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual
ela merece ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos.
Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls.
e-STJ), verifica-se que a parte insurgente não combateu,
826/834,
adequadamente, os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo.
No que se refere à aplicação da
, convém destacar que a
Súmula 07 do STJ
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no
firmou o entendimento de

ARESp n. 1.490.629/SP, publicado no DJe de

25/08/2021,
que "a alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e
valoração jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de
modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante
refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso
especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo recurso especial,
por pressuposto de cabimento, discute a aplicação da lei federal, pois essa a
"competência" que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o
reclamo discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si só - para
conferir amparo à tese da parte insurgente - eventual necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos.
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
ao que concluiu a Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
rigor, não se desincumbiu.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
(...) 2. Verifica-se nas razões do Agravo em Recurso Especial
SÚMULA 83/STJ
(fls. 758-771, e-STJ) que a parte recorrente combate de modo genérico o
fundamento que impossibilitou o seguimento recursal. Observa-se que ela se
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

limita a declarar que os fundamentos expostos são estritamente jurídicos e que a
análise do Recurso prescinde de reexame de provas e de fatos. Afirma, ao
contrário do que se depreende dos autos, que o acórdão recorrido não
condenou em honorários sucumbenciais em decorrência da ausência de fixação
pelo juízo de piso. 3. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização
do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente
do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do
cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão
recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
(AgInt no
Rel. Ministro
reexame fático-probatório"
AREsp 1.135.014/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso dos autos,
indubitavelmente não ocorreu. (...) 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.296.988/AL,
julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
18/12/2023.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
LAUDO
PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
SÚMULA 7/STJ.
decisão recorrida conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso especial,
aplicando a Súmula 7 desta Corte. 2. Nas razões do agravo interno a parte se
opõe ao óbice sumular fazendo afirmações genéricas, sem demonstrar a
prescindibilidade do reexame de provas nesta instância extraordinária 3.
De acordo com o entendimento desta Corte, "[...] a adequada impugnação à
exige da parte que ela desenvolva uma argumentação que
Súmula 7/STJ,
demonstre a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, seja porque a questão é meramente de interpretação
jurídica - e aí deve comprovar tal circunstância, não apenas alegá-la -, seja
porque os fatos e provas necessários à adequada solução da controvérsia
já tenham sido devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve
transcrever os trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e
conectá-los à violação legal apontada, comprovando, assim, que não é
preciso para a solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele
. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
conjunto"
REsp n. 1.453.025/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) 4. Agravo
6/3/2018,
14/3/2018.
interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.229.578/RN,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
SÚMULA 182/STJ.
decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na origem quanto
à
e à
Por conta disso, consignou-se a incidência
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
da Súmula 182 do STJ. 2. A parte, para ver examinado por esta Corte
Superior seu recurso especial inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir
os fundamentos utilizados para a negativa de admissão daquele recurso
3. É mister repetir que as razões demonstrativas
sob pena de vê-los mantidos.
do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente, na
oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa. 4. Em nova
análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente
não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ. 5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula
7 do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise
de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou
simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
. 6.
especial que possa justificar o afastamento do citado óbice processual
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

Ainda, "é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, visto
que o exame da sua admissibilidade, pela alínea a, tendo em vista os seus
pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia" (AgRg
no Ag
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta
173.195/SP,
Turma, DJe 21.9.1998). 7. A alegação de suposta usurpação de competência
desta Corte, por si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação
dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. 8. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.924.899/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece
de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ. 2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas,
devendo a parte expor a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstrar a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.3.
Não se verifica cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da
lide, o Tribunal a quo entende o feito devidamente instruído e refuta a produção
de provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias
de fato ou de direito já comprovadas documentalmente. 4. Agravo interno não
conhecido. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.173.404/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que apesar dos argumentos deduzidos pela
parte recorrente, a revaloração da prova consiste em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias
, prática francamente aceita em sede de recurso especial, como bem observou o E.
Ministro Felix Fischer: "A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e
delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de
(
QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005).
conhecimento" REsp 683702/RS,
No caso em análise, a realidade fático-probatória restou assim
(fls.
e-STJ):
cristalizada, quando do julgamento do recurso de apelação
779/782,
DO MÉRITO RECURSAL
1)- DO DEVER DE COBERTURA
A operadora ré defende, inicialmente, que inexiste dever de cobertura, vez que o
quadro clínico do autor não atende à diretriz de utilização do tratamento.
Pois bem.
Como se detém do relatório médico que acompanha a inicial (
), o
mov. 1.14
autor M M realiza tratamento psiquiátrico em razão de diagnóstico de Transtorno
(CID 10:
depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos
F33.2).
De acordo com o médico assistente, a parte tem histórico de tentativa de
suicídio e tratamentos farmacológicos – antidepressivos e estabilizadores de
, quais sejam:
humor - com baixa resposta
(...)
Diante disso, considerando o
, o
esgotamento de alternativas terapêuticas
profissional solicitou a liberação do medicamento
, a ser
Spravato® 28mg spray
aplicado em três fases e em ambiente hospitalar.
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

No entanto, a operadora ré apresentou negativa de fornecimento do
medicamento, valendo-se do argumento de que o diagnóstico do autor não
contempla as indicações da diretriz de utilização no 109 do Anexo II da
Resolução Normativa no 465/2021.
Ocorre que tal negativa não se sustenta, pois a referida diretriz de utilização não
diz respeito ao fornecimento de medicamento, mas sim de acompanhamento por
.
equipe multiprofissional
(...)
Tem-se, portanto, que os medicamentos referenciados no dispositivo legal dizem
respeito aqueles aplicados em atendimentos e acompanhamentos perante
clínica psiquiátrica.
No caso em exame, contudo, não se trata de paciente que está em
acompanhamento perante nosocômio, mas sim de fármaco cuja aplicação deve
se dar em ambiente ambulatorial ou hospitalar, sem relação com programa de
cuidados intensivos.
A propósito, a bula do medicamento Spravato deixa claro que ele não é
administrado fora da unidade de saúde e que exige supervisão de
profissional médico (mov. 1.18):
(...)
Assim, em se tratando de tratamento em regime ambulatorial, torna-se
obrigatória a cobertura pelo contrato de plano de saúde, por força do disposto no
alínea b), da
art. 12, inciso I,
Lei no 9.656/98:
(...)
Além do mais, tal garantia está expressamente prevista no contrato vigente entre
as partes (
), que em sua cláusula 3.5.8 prevê
mov. 41.4
“Cobertura de
medicamentos

na
ANVISA,
utilizados
nos
registrados/regularizados
”.
procedimentos diagnósticos e terapêuticos para a segmentação ambulatorial
Não bastasse isso, inexiste qualquer indício de que o Spravato seja de caráter
experimental ou que o tratamento pretendido é realizado em desconformidade
.
com indicações clínicas
Isso porque a
, elaborada para o caso específico do
Nota Técnica do Natjus
autor, confirma que o uso da escetamina (princípio ativo do Spravato) é uma
para tratamento de pacientes com depressão e resistentes
alternativa razoável
ao tratamento, sendo útil para combate de ideações suicidas (
):
mov. 120
(...)
Em conclusão ao estudo, a Nota Técnica foi
ao fornecimento do
favorável
Spravato, pois o quadro depressivo do paciente é resistente aos tratamentos já
.
realizados
Com efeito, há comprovação de eficácia do medicamento, de modo que deve
, ainda que não previsto expressamente no rol da
ser custeado pela operadora ré
ANS, diante do disposto no §13o do
da
art. 10
Lei no 9.656/98:
(...)
Sendo assim, deve ser mantida a condenação aplicada em face da apelante,
quanto ao fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente.
Assim, na hipótese dos autos, para superar as premissas sobre as quais se
apoiou a Corte de origem, a fim de afastar a condenação da parte demandada ao
fornecimento do medicamento em análise, seria necessário o reexame dos elementos
de provas colacionados aos autos, prática que é vedada a esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

Por outro lado, no que tange ao emprego da
, o
Súmula 83/STJ
entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte orienta-se nos sentido de
que sua impugnação se dá com a indicação de precedentes congêneres,
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior.
Nesse sentido
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182, DO STJ. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NEGATIVA
.
TERMO
INICIAL
DE
JUROS
DE
MORA.
DE
ADMISSIBILIDADE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CONTADO
DA
CITAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento em face de
CONHECIDO.
decisão na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que
determinou como termo inicial dos juros de mora a data da citação. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
"tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser
aplicados a partir da citação". Precedentes. 3. "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida" (Súmula 83, do STJ). 4. Não houve adequada
impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que
aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a
demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em
exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o
5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
que não ocorreu na hipótese.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.130.191/PR,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.
III, DO
2.
ART. 932,
CPC/2015.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos
os fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
1.1. De fato, quando o
inconformismo excepcional não é admitido com fundamento na
a contradita deve indicar precedentes contemporâneos
Súmula n. 83/STJ,
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-
se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça. Além disso, o único paradigma apontado nas razões do agravo,
pelo qual buscava fazer o cotejo analítico, refere-se a uma decisão
monocrática desta Corte, a qual nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal, não serve para comprovação da divergência
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
jurisprudencial.
AREsp 1947514/PB,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/11/2021,
25/11/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
3/STJ.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que impugnação à
fundamentação contida na decisão agravada deve ser específica e
suficientemente fundamentada e atacar os pontos da decisão. 2. A impugnação
do óbice da
exige do recorrente o ônus de demonstrar que
súmula 83/STJ
o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em descompasso
com o entendimento do STJ, colacionando, para tanto, precedentes
jurisprudenciais, preferencialmente mais atuais, em sentido favorável à
tese recursal, ou que os precedentes invocados na decisão de
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

inadmissibilidade não se aplicariam ao caso, o que não aconteceu no caso.
3. Quanto ao óbice da
é imprescindível à transposição do óbice
súmula 7/STJ,
que a parte proceda o cotejo analítico entre a decisão e suas razões recursais, a
fim de demonstrar a ausência de necessidade de reexame de fatos e provas. A
simples alegação de se tratar de matéria de direito é insuficiente para a
impugnação do referido óbice. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
AREsp 1763906/PR,
TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
25/03/2021)
Não obstante, a corroborar a compreensão externada pela Corte de origem,
traz-se à colação os seguintes julgados:
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO
PLANO DE SAÚDE.
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL.
SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. REEXAME.
SÚMULA 83/STJ.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando a
prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente. 2.
No caso, a Corte de origem consignou expressamente que o relatório
médico e os demais documentos juntados na inicial demonstraram a
adequação e a eficácia do tratamento pleiteado, além da inexistência de
alternativa terapêutica. Observou-se, ainda, que o medicamento é indicado
para o tratamento da enfermidade da autora, sendo, portanto, ilegal a
referida negativa. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância
que atrai a incidência da

Súmula 83/STJ. 4. A eg. Corte Estadual entendeu
pela obrigatoriedade do custeio do medicamento Spravato, destacando
que o médico da autora atestou a gravidade do quadro clínico, com
histórico de depressão resistente a tratamentos convencionais e risco de
suicídio. Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como
pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
.
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ 5. Recurso especial a que
se nega provimento. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.239.570/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO
.
AMBULATORIAL. SPRAVATO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA 1. A
questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior é definir se o
medicamento de uso ambulatorial - Spravato - deve ser custeado pelo
plano de saúde para tratamento de depressão refratária e ideação suicida
estruturada que acomete a beneficiária. 2. A medicação intravenosa ou
injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em
saúde, tal como a pleiteada nos presentes autos, não é considerada como
tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação
assistida). Precedentes. 3. Incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento de agravo interno. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.157.105/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.
Ora, como é cediço, a falta de ataque específico aos fundamentos da
decisão agravada atrai, por analogia, o óbice contido no Enunciado n.o 182, da Súmula
do STJ,
:
verbis
"É inviável o agravo do
do CPC[73] que deixa de atacar especificamente
art. 545
".
os fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

Assim, conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
" (AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
contra o qual se insurge
1.056.913/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
26/11/2008)
Desta forma, irrefutável a incidência do enunciado n.o 182, da Súmula do
STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos fundamentos da decisão que obstou a
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior
Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
não
art. 1.021,
CPC/15
decorre automaticamente do mero desprovimento ou não conhecimento do agravo
interno em votação unânime, sendo necessária, para tanto, a constatação do intuito
abusivo ou procrastinatório da parte.
Neste sentido:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A aplicação
da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é automática, não se
art. 1.021
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe
que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
(AgInt no
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.658.454/SP,
Turma, julgado em
DJe
. 4. Agravo interno não provido.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.153.601/MA,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
26/10/2022.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 4o, DO
INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa
prevista no § 4o do
do
não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015
tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos
protelatória
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1.120.356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
. 2. Embargos de declaração acolhidos
29/8/2016)
para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.041.816/SP,
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.
Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

No caso em tela, apesar do requerimento formulado pela parte adversa em
suas contrarrazões recursais (fl. 869, e-STJ), depreende-se que o agravo interno não
ostenta caráter manifestamente abusivo ou procrastinatório, pressuposto para
aplicação da sanção ventilada.
No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação das penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55625989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:51
Código de Controle do Documento: b4beefdd-165c-4589-b013-0cd2ba6fee96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.707 / PR
Número Registro: 2025/0437046-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125007420238160001 00163235620238160001 00362434520258160001 125007420238160001
163235620238160001 362434520258160001 36243452025816000100125007420238160001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C P DE A M L
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE040285
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M M
ADVOGADO
: IRINEU MAZZAROTTO FILHO - PR014092
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C C P DE A M L
ADVOGADOS : BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE040285
Documento eletrônico VDA55856212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: af2ad878-0c6d-45c1-9519-5ee8bdb4181e

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M M
ADVOGADO
: IRINEU MAZZAROTTO FILHO - PR014092
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:11:13
Código de Controle do Documento: af2ad878-0c6d-45c1-9519-5ee8bdb4181e